Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO RECONHECIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO QUE DIZEM RESPEITO A ATOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ADMITIDOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E DOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Está preclusa a decisão que, em juízo de retratação no agravo interno, relevou a pena anteriormente imposta aos apelantes, diante da comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Não há, pois, óbice ao conhecimento do recurso sob esse fundamento.

2. Em relação à alegada ausência de impugnação especificada da sentença, registro que, muito embora sem a melhor técnica e com argumentação em alguns pontos até mesmo confusa, os apelantes insurgiram-se, sim, quanto ao principal fundamento da sentença recorrida, consistente na ausência de provas de quitação da dívida de honorários advocatícios. Não reconhecida ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3. Os novos documentos juntados na apelação dizem respeito a atos de tramitação da representação promovida pelos apelantes em desfavor da recorrida perante à OAB/DF, supervenientes à sentença e, por isso, com a admissibilidade prevista no artigo 435 e parágrafo único do CPC. Além disso, na contestação, os apelantes já haviam colacionado a peça inaugural da referida representação.

4. A sentença está devidamente fundamentada e destacou a ausência de impugnação especificada na defesa dos apelantes na fase cognitiva, bem com a incidência da presunção de veracidade das alegações autorais, segundo artigo 341 do CPC.

5. Não se vislumbrou cerceamento de defesa aos recorrentes. Na realidade, foram os requeridos que não articularam bem a defesa apresentada em juízo, que se limitou a preconizar o pagamento do crédito mediante transferências eletrônicas, mas não confirmadas posteriormente com a consulta feita às operações bancárias realizadas entre as partes.

6. Em suas razões recursais, os apelantes não se dignaram a demonstrar onde estaria essa prova do contrato entre as partes. Não apontaram, concretamente, a que documento aludem.

7. Não há nos autos qualquer instrumento contratual ou prova de convenção tácita entre as partes relativamente aos honorários advocatícios nas demandas listadas na inicial.

8. As cópias da representação promovida junto a OAB/DF contra a advogada recorrida, ainda não definitivamente julgada, também não comprova apropriação irregular de recursos financeiros de titularidade dos apelantes e tampouco os exonera da dívida de remuneração da ex-patrona de ambos.

9. À mingua de provas em sentido contrário, legítima a pretensão de recebimento de honorários advocatícios, em razão do labor ofertado pela advogada apelada aos seus clientes apelantes nas demandas que os patrocinou.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.